Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006465-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES - CPF: 670.880.662-20 (PACIENTE), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), JUIZ DE GARANTIAS POLO V DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (IMPETRANTE), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (IMPETRANTE), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE DROGAS, ARMA, MUNIÇÕES E APETRECHOS DA MERCANCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em
face da
decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e no art. 16 da Lei no 10.826/2003. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea, inexistência de
fumus
comissi
delicti
, desproporcionalidade da custódia, suficiência de medidas cautelares diversas e irrelevância das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundada em elementos concretos e contemporâneos; (
ii
) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva; (
iii
) saber se as condições pessoais do paciente e o princípio da homogeneidade afastam a custódia cautelar; e (
iv
) saber se as medidas cautelares do art. 319 do CPP são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão constritiva não se apoiou na gravidade abstrata dos delitos, mas em dados concretos extraídos do flagrante, em que foram apreendidos, com o paciente, pistola calibre 9mm de uso restrito, munições, porções de maconha e cocaína, três balanças de precisão, seis máquinas de cartão e cadernos com anotações típicas do tráfico, quadro que evidencia periculosidade concreta e risco à ordem pública.

4.
O
fumus
comissi
delicti
está suficientemente demonstrado pelo contexto da prisão em flagrante, notadamente porque a abordagem ocorreu após tentativa de fuga do paciente para o interior do imóvel, em situação de posse imediata da arma e
proximidade com os objetos relacionados à traficância, sendo incabível, na via estreita do habeas corpus, o aprofundamento probatório sobre autoria ou propriedade dos entorpecentes.

5.
A custódia cautelar mostra-se necessária diante da reiteração delitiva, pois o paciente possui execução penal ativa, responde a inquérito por extorsão mediante sequestro e, segundo as informações prestadas, declarou integrar facção criminosa, circunstâncias aptas a reforçar o risco concreto de reiteração e a necessidade de contenção de atividade criminosa organizada.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes, porque o paciente já se encontrava sob o crivo estatal e, ainda assim, foi surpreendido em contexto indicativo de tráfico de drogas e posse de arma de uso restrito. Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não neutralizam fundamentos cautelares concretos e idôneos.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a prisão preventiva fundada em elementos concretos extraídos do flagrante, consistentes na apreensão de arma de fogo de uso restrito, munições, entorpecentes e instrumentos característicos da mercancia ilícita, quando tais circunstâncias evidenciam risco à ordem pública. 2. A existência de execução penal
ativa, investigação criminal em curso e indicativos de vinculação a organização criminosa constituem fatores concretos aptos a demonstrar risco de reiteração delitiva e a justificar a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. 3. No habeas corpus, não cabe dilação probatória para exame aprofundado de tese defensiva sobre autoria delitiva ou propriedade dos
entorpecentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 964.311/SE, Rel. Min.
Og
Fernandes, 6a Turma, j. 19.02.2025,
publ
. 24.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.670.055/SP; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, 1a Turma,
publ
. 20.02.2009; TJMT, N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 28.01.2026,
publ
. 29.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Fernando
d
a Cruz Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cáceres, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).

Para demonstrar a ilegalidade na coação, o
s impetrantes alegam, que a decisão
que determinou a segregação cautelar do paciente
carece de fundamentação idônea, estando alicerçada na gravidade abstrata dos delitos e em ilações genéricas, sem demonstrar a necessidade concreta da medida extrema.

Sustentam a ausência do
fumus
comissi
delicti
, argumentando que o paciente não reside no local da prisão
em flagrante
e que a droga não lhe pertenceria.

Aduzem, ainda, a desproporcionalidade da prisão (violação ao princípio da homogeneidade), a primariedade do agente e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi indeferida conforme decisão de id.
347164389
.

A Autoridade apontada
como Coatora
prestou informações nos autos (id.
347481414
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela denegação de ordem, conforme parecer acostado ao id.
350231872
.

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da impetração consiste em aferir a alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verificar a presença, ou não, do
fumus
comissi
delicti
, analisar a suposta desproporcionalidade da custódia cautelar diante das condições pessoais favoráveis do paciente e examinar a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
Conforme extrai-se do boletim de ocorrência no 2026.37530
,
“
(...)
em 03/02/2026, por volta das 21h30, na Rua Santo Expedito, Bairro Olhos
dÁgua
, em Cáceres/MT, durante a operação Força Total/Território Livre, equipe do BOPE, em conjunto com o 6o BPM, recebeu informações de que indivíduo envolvido em crime de extorsão mediante sequestro (BO no 2026.12996) estaria ocultando-se em imóvel situado na Rua Nossa Senhora Imaculada Conceição, no 17, Bairro Vila Irene, possivelmente portando arma de fogo.

No local, o suspeito LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES teria tentado fugir pelo interior da residência, portando arma de fogo, sendo então abordado em situação de flagrante, com a apreensão de:

01 pistola Taurus, calibre 9 mm, com carregador;
10 munições intactas de calibre .380;

aproximadamente 50 g de substância análoga à maconha (1 porção maior e 9 menores);

uma pequena porção de substância análoga à cocaína; 03 balanças de precisão;

máquinas de cartão de crédito/débito (Mercado Pago, Ton,
GetNet
);

diversos aparelhos celulares;
caderno com anotações e sacolas do tipo zip-
lock
.

No interior do imóvel encontrava-se ainda GIOVANA MARIA CHAGAS DA SILVA, que se identificou como prima de Luiz Fernando, alegando estar no local apenas ingerindo bebida alcoólica, afirmando desconhecer a existência dos materiais ilícitos. O conduzido LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES confirmou tal versão, atribuindo a si a propriedade dos objetos ilícitos.

Os Policiais Militares que efetuaram a abordagem e apreensões consignaram suas versões e, segundo se extrai do BO, seus depoimentos são convergentes entre si, coerentes com a dinâmica descrita e com a vinculação dos materiais arrecadados ao local dos fatos.
”

(sic. id. 346346367 -
págs
19 e 20)
.

I) Da alegada ausência de
fundamentação idônea

Po
is bem
,

no que tange as alegações de

que o
decisum
que determinou a segregação cautelar do paciente
carece de fundamentação
idônea, estando alicerçada na gravidade abstrata dos delitos e em ilações genéricas, sem demonstrar a necessi
dade concreta da medida extrema,
observa-se que, ao
contrário
do que
sustenta a defesa, o decreto prisional não se amparou em gravidade abstrata, mas em elementos fáticos de extrema gravidade.

Conforme narrado anteriormente,
o paciente foi surpreendido pelo BOPE em posse de uma pistola
Taurus
9mm (uso restrito) com munições, além de 50g de maconha fracionada, cocaína, três balanças de precisão, seis máquinas de cartão de crédito e cadernos de contabilidade do tráfico
,

o que reforça
a necessidade da prisão preventiva
e afastas as teses defensivas de que
o paciente é
mero

usuário de entorpecent
es e não estaria inserido na mercancia de entorpecentes
.

Ademais, conforme pacificado
,

“
A prisão preventiva está fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além de petrechos relacionados ao tráfico, o que indica a periculosidade concreta do agravante e a necessidade de garantir a ordem
pública.
”

(STJ -
AgRg
no HC: 964311 SE 2024/0452071-9,
Relator.:
Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

De mais a mais, n
o caso em análise, a gravidade concreta dos fatos é manifesta. O custodiado foi surpreendido transportando armamento de uso restrito (cal. 9mm.), com expressiva quantidade de munições de outro calibre (cal. 380), em contexto que indica traficância. O porte de arma de fogo de uso restrito, aliado ao contexto de tráfico de drogas, revela periculosidade acentuada e risco concreto de reiteração delitiva, incompatível com qualquer espécie de liberdade provisória.

Além disso
, destaca-se que, conforme consignado pela
autoridade
apontada como coatora nas informações prestadas, o paciente é
reincidente/contumaz, possuindo executivo de pena ativo (aut
os no 2000171-48.2025.811.0006), atualmente r
esponde a inquérito policial
por extorsão mediante sequestro e, além disso, a
utodeclarou-se membro da facção criminosa PCC no momento da prisão
, situações essas que reforçam a necessidade da imposição da medida extrema ao paciente
.

De mais a mais,
cabe
r
essaltar
que, o fato
do
paciente possuir
executivo de pena ativo
e
responde
r
a inquérito policial

atraem a aplicação do Enunciado no 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Egrégio Tribunal
, que prevê que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de
inocência.
”

II) Da suposta ausência do
Fumus
commissi
delicti

Quanto à alegação de que
ausência do
fumus
comissi
delicti
,
sob o fundamento de
que o paciente não reside no local da prisão
, tal argumento não fragiliza o
fumus
comissi
delicti
, uma vez que a posse da arma e a proximidade com os
a
petrechos do tráfico ocorreram em estado de flagrância após fuga para o interior do imóvel.

Ademais, quanto a alegação de que
a droga
apreendida durante a abordagem policial
não
pertenceria
ao paciente, imperioso destacar o
Enunciado no
42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

deste Tribunal, a qual leciona que:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do
delito.
”

III) Da alegada desnecessidade da prisão e possibilidade de aplicação de medidas cautelares

No que tange
a
alega
da desnecessidade da prisão e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, como já explicitado anteriormente, o
paciente já estava sob o crivo do Estado (em execução de pena) e, ainda assim, foi flagrado em posse de arma
de fogo
de uso restrito
, entorpecentes e apetrechos de mercancia.

Assim, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se
inócuas
e insuficientes, ante a
periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva e pela inaptidão das cautelares diversas para conter sua atuação criminosa e resguardar a ordem pública.

Por fim,
quanto ao argumento de que o paciente possui predicados favoráveis,
destaca-se que
“
Predicados pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão quando presentes fundamentos concretos e
idôneos.”
(N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 29/01/2026)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus

impetrado em favor
de
Luiz
Fernando da Cruz Mora
es
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026